Tribunal: TJES
Processo: 5037961-04.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037961-04.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WASHINGTON GOMES DA SILVA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por WASHINGTON GOME DA SILVA em face do SINDICATO NACIONAL SOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL, por meio da qual alega que ao consultar seus extratos do INSS, tomou ciência de descontos indevidos realizados pela ré diretamente em seu benefício, relacionados ao suposto sindicato a demandada, todavia a requerente alega sustenta nunca ter contratado com a ré, razão pela qual postula a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

Em sede de sentença o pedido autoral foi julgado improcedente.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado, almejando a reforma da sentença para que os seus pedidos fossem julgados procedentes.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, insta consignar que a recorrida juntou aos autos documentos que comprovam a contratação, incluindo o instrumento contratual devidamente assinado pelo recorrente, cópias dos documentos pessoais e fotografia do recorrente no momento da adesão, segurando a logomarca do sindicato. Tais elementos, não impugnados especificamente, corroboram a regularidade da contratação e reforçam a veracidade dos atos praticados.

Ademais, impende ressaltar que todos os documentos acostados aos autos pela recorrida foram expressamente confirmados pelo recorrente em audiência, inclusive no que se refere à sua filiação ao sindicato, fato que afasta qualquer controvérsia quanto à autenticidade dos instrumentos apresentados e à regularidade da relação jurídica entre as partes.

Assim sendo, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
no sentido de que a recorrida desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, uma vez que comprovou a contratação, a qual foi reconhecida pelo próprio recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)